Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-18.2020.8.11.0021
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002989-18.2020.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVANY VAZ MOURA - CPF: 604.327.991-68 (EMBARGANTE), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), WALTERNEY MEES - CPF: 047.161.779-20 (EMBARGADO), DIOGENES DE OLIVEIRA FRAZAO - CPF: 014.209.171-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE ARRENDAMENTO RURAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos por Ivany Vaz Moura contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de improcedência em Ação de Cobrança ajuizada contra Walterney Mees. A embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão, relativas à análise da responsabilidade civil objetiva fundada no art. 302, I, do CPC, à qualificação como possuidora de má-fé e à ausência de valoração adequada das provas, pleiteando efeitos modificativos ou, subsidiariamente, prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à análise da responsabilidade civil objetiva por revogação de tutela provisória possessória; (ii) apurar se há contradição na qualificação da embargante como possuidora de má-fé; (iii) examinar se há omissão na valoração das provas relativas à posse e à legitimidade para cercar a área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4 - A qualificação da embargante como possuidora de má-fé decorre da inexistência de domínio registral individualizado da área em disputa. Ainda que a agravante figure no inventário do ex-cônjuge em razão de acordo homologado na ação de divórcio, não há nos autos desmembramento formal da matrícula, tampouco averbação de divisão registral ou memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas que individualizem a referida fração em nome da embargante.

5 – Ademais, o Termo Aditivo de Arrendamento firmado entre o espólio de Francisco do Vale e os arrendatários Walterney Mees e Claudinei Mees evidencia que a administração da área permaneceu sob responsabilidade do espólio, afastando qualquer presunção de posse legítima pela embargante. Assim, a conclusão do acórdão embargado sobre a posse de má-fé funda-se em elementos objetivos, o que inviabiliza sua rediscussão sob alegação de contradição.

6 - O acórdão embargado examinou de forma expressa a alegação de responsabilidade objetiva em razão da revogação da tutela provisória concedida na Ação de Interdito Proibitório nº 1002139-61.2020.8.11.0021. Concluiu, entretanto, pela inexistência de violação a direito material, uma vez que restou comprovado que, à época, a embargante buscava exercer posse sobre imóvel rural pertencente ao espólio e regularmente arrendado ao embargado. Reconhecida a posse de má-fé, restou afastado o direito à indenização por benfeitorias úteis, como a cerca erguida.

7 - As provas produzidas foram adequadamente valoradas, tendo o acórdão apontado à prevalência do contrato de arrendamento firmado com o espólio do ex-cônjuge da embargante, em detrimento das alegações desta, de modo que não se verifica omissão ou erro material.

8 - Eventual inconformismo com a conclusão adotada não configura vício sanável pela via aclaratória.

9 - Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1 - Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 - A caracterização da má-fé possessória decorre da ausência de título registral formalmente válido e da insuficiência de elementos probatórios aptos a demonstrar posse mansa, pacífica e de boa-fé pela embargante, revelando-se incabível sua rediscussão na via estreita dos embargos de declaração.

2 - A responsabilidade objetiva pela revogação de tutela provisória somente se configura quando demonstrada lesão a direito legítimo, o que não ocorre na hipótese de posse de má-fé.

3 - A mera discordância quanto à valoração da prova não constitui omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por embargos declaratórios.

4 - Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o Acordão que desproveu o Recurso de Apelação interposto pela ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IVANY VAZ MOURA
em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da Ação de Cobrança de arrendamento rural, ajuizada em desfavor de
WALTERNEY MEES
.

Em suas razões (id. 321778877), a embargante sustenta, a existência de omissões e contradições no julgado, requerendo o saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Aponta, o acordão foi omisso ao não analisar a responsabilidade civil objetiva do embargado, prevista no art. 302, I, do Código de Processo Civil, que decorreria da extinção da Ação de Interdito Proibitório nº 1002139-61.2020.8.11.0021.

Argumenta que a simples revogação da liminar que autorizou a retirada da cerca geraria, por si só, o dever de indenizar.

Aduz que o acordão é contraditório ao qualificá-la como "invasora" e possuidora de má-fé, negando-lhe o direito à indenização por benfeitorias, ao mesmo tempo em que o próprio julgado reconhece a existência de um título a seu favor (acordo de partilha em divórcio), ainda que não registrado.

Por fim, sustenta a existência de omissão quanto à valoração das provas apresentadas, que comprovariam o ato ilícito e o dever de ressarcir.

Com tais considerações, requer a o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões e contradições, com a eventual modificação do julgado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos arts. 186 e 927 do Código Civil e dos arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, IV, do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria de mérito, tampouco à reapreciação do conjunto probatório.

A embargante alega que a qualificação como "invasora", ou possuidora de má-fé, seria contraditória com as provas dos autos
.

Entretanto, observo que na realidade a embargante se insurge à hierarquia e ao peso que o acórdão atribuiu ao conjunto fático-probatório.

No caso em exame, o acórdão embargado concluiu, de forma devidamente fundamentada, que a embargante não detinha posse legítima sobre a área em litígio.

Nesse ponto, esclareço que a ora embargante é ex-esposa do inventariado Francisco do Vale e, como bem sustentado em suas razões, celebrou acordo judicial para a partilha dos bens antes do falecimento de seu ex-marido.

Entretanto, como já mencionado no voto condutor do acórdão, não há nos autos desmembramento formal da matrícula, tampouco averbação de divisão registral ou memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas que individualizem a referida fração em nome da embargante.

Ainda, O Termo Aditivo de Arrendamento (id. 293565366), datado de 2020, foi firmado entre o espólio de Francisco do Vale, representado por sua filha Alessandra do Vale, e os arrendatários Walterney Mees e Claudinei Mees, o que demonstra que a administração da área continuava sob o espólio, e não sob a esfera patrimonial da autora.

O voto condutor foi explícito ao fundamentar sua conclusão na ausência de um título de domínio formalmente válido e oponível a terceiros.

Dessa forma, diante da ausência de prova da propriedade registral, a análise se voltou para a posse, e, nesse ponto, o acórdão concluiu que as provas apresentadas pela embargante (notas fiscais, croquis, fotografias) eram insuficientes para demonstrar uma posse legítima, mansa e pacífica, especialmente quando contrapostas a provas em sentido contrário, como o contrato de arrendamento vigente firmado entre o embargado e o espólio do ex-cônjuge da autora.

Assim, a qualificação como possuidora de má-fé não foi um ato arbitrário, mas uma conclusão jurídica decorrente da análise ponderada das provas, na qual se entendeu que a embargante tentava alterar o estado fático de uma área sobre a qual não detinha nem domínio registral, nem posse juridicamente reconhecida.

A rediscussão dessa conclusão é matéria de mérito, incabível na via estreita dos aclaratórios.

No que se refere à responsabilidade civil decorrente da extinção da Ação de Interdito Proibitório nº 1002139-61.2020.811.0021
, registre-se que, à época, fora deferida tutela provisória determinando a remoção da cerca que estava sendo erguida pela então demandada.

A ora embargante fundamenta sua pretensão na Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal e no art. 302 do Código de Processo Civil, sustentando que a simples revogação da medida liminar possessória ensejaria dever objetivo de indenizar.

Assiste razão à embargante em um ponto: a responsabilidade decorrente da efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada é, de fato, objetiva, prescindindo da comprovação de culpa ou dolo do requerente.

Contudo, a sua tese falha ao ignorar o pressuposto lógico para a incidência de tal responsabilidade: a ocorrência de um dano injusto, ou seja, a lesão a um direito materialmente protegido.

O objetivo do art. 302 do CPC é restaurar o status quo ante e indenizar a parte que, ao final, demonstrou ter o direito a seu favor, pelos prejuízos sofridos com uma medida judicial precária e indevida.

A responsabilidade não surge do vácuo; ela serve para proteger um direito legítimo que foi temporariamente violado.

No caso em tela, a questão central, já decidida por este colegiado de forma exauriente, é que a embargante não logrou comprovar a posse legítima sobre a área em disputa.

O acórdão embargado foi categórico ao concluir, com base nas provas, que a posse da embargante naquele momento era de má-fé, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias úteis, como a cerca em questão.

Logo, a retirada da cerca, embora amparada por uma liminar posteriormente extinta, não configurou um dano a um direito material da embargante, pois a ora embargante não tinha o direito de cercar aquela área específica naquele momento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DIREITO À INDENIZAÇÃO DAS OBRAS NECESSÁRIAS – INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO INDEVIDAS NO CASO CONCRETO – POSSE DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso se é devido à indenização, pelo autor, das benfeitorias realizadas no imóvel pelo requerido.

2. Nos termos definidos no art. 1.219, do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

3. Na espécie, é óbvia a conclusão de que quem invade um imóvel, e logo após a sua entrada venha a construir no local, não possui direito de indenização ou de retenção daquilo que construiu, pois a sua posse é considerada de má-fé.

4. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJMS, 3ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0835000-64.2013.8.12.0001, RELATOR: DES. PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA, JULGADO EM 10/02/2023).

Destarte, não se verifica omissão a ser suprida, porquanto a tese relativa à responsabilidade objetiva foi expressamente apreciada e afastada na conclusão do acórdão embargado.

Eventual irresignação quanto ao resultado da análise probatória traduz mero inconformismo com o mérito da decisão, o que não se confunde com omissão, obscuridade ou contradição sanáveis pela via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento
, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados em embargos de declaração, ainda que inadmitidos ou rejeitados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Dessa forma, mesmo com a rejeição do presente recurso, consideram-se prequestionadas todas as matérias e dispositivos legais ventilados pela embargante, viabilizando o acesso às instâncias superiores, caso assim entenda cabível.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

Ivany Vaz Moura, e mantenho integralmente o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025